Tribunal: CARF
Processo: 13819.723047/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723047/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.618 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
ROBERTO GOMES GIANNINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRRF NÃO RECOLHIDO PELA FONTE PAGADORA. BENEFICIÁRIO DO
RENDIMENTO
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA.
RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
Nos termos do artigo 8° do Decreto n° 1.736, de 1979, são solidariamente
responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda descontado
na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto de renda da pessoa
física, relacionada a:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723047/2012-14
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723047/2012-14

a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, constatada a partir do
valor de rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf);
b) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF).

Notificação de lançamento de e-fls. 04-06. Ciência em 24/10/2012, por via postal,
conforme aviso de recebimento (AR – e-fl. 143)

Impugnação (e-fl.2) na qual o contribuinte se insurge somente contra o
lançamento relativo à compensação do IRRF. Apresenta comprovante de rendimentos fornecido
pela fonte pagadora “Gestão Máxima Adm e Participação Ltda”, bem como Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs) e Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirfs) da mesma pessoa jurídica.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 79-87. Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando o contribuinte participava do quadro
societário da fonte pagadora dos rendimentos e não restar comprovado nos autos que a
compensação solicitada pela pessoa jurídica do valor do imposto de renda que reteve na
fonte foi homologada.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o devido
acompanhamento probatório.

Recurso Voluntário (e-fls. 163-189) no qual o recorrente alega que:
 Procedeu ao pedido de habilitação de créditos de PIS, reconhecidos
judicialmente, no processo administrativo 10980.007098/2005-54;
 O despacho que não homologou integralmente as compensações foi
fundamentado por ter considerado o Fiscal que a maioria dos pagamentos
efetuados foram absorvidos por supostos débitos;
 A decadência do PIS é mensal;
 O período de apuração do PIS ocorrera em maio/1990 a dezembro/1994,
transitando a decisão em julgado em 18/08/2003;
 Em 10/05/2005 recebeu comunicação deferindo pedido de habilitação do
crédito reconhecido judicialmente;
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723047/2012-14

 Na data do comunicado DRF/SBC/SEORT no 974/2013, recebido em
26/11/2013, já havia esgotado o direito do fisco constituir o crédito
tributário;
 Em 2005 foi deferido o pedido de habilitação, no valor de R$
3.368.357,40, não podendo em 2013 a Receita Federal deixar de
homologar as compensações;
 Houve ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e
direito à propriedade, havendo direito ao ressarcimento do indébito;
 Houve erro de cálculo na apuração dos débitos, pois a base de cálculo do
PIS é o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador

Requer que “seja totalmente acolhida a compensação, bem como do pedido
suscitado e, no mérito, julgada procedente o presente Recurso ao Conselho Administrativo, para
que seja integralmente compensado o débito do imposto de renda do exercício de 2009, a fim de
que as compensações realizadas pela Manifestante sejam devidamente homologadas”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade - Tempestividade
A ciência da decisão de primeira instância se deu em 19/12/2013 (quinta-feira),
por via postal, conforme AR (e-fl. 161). Recurso voluntário apresentado em 20/01/2014
(segunda-feira), de acordo com protocolo (e-fl. 163). O recurso é, portanto, tempestivo.

Análise de admissibilidade – Matéria recursal
Em sua impugnação, para comprovar a retenção do imposto na fonte no valor de
R$ 66.792,60, o contribuinte limitou-se, sem tecer maiores considerações, a apresentar as DCTFs
(e-fls. 33-142), Dirf (e-fls. 13-32) e Comprovante de Rendimentos emitidos pela fonte pagadora
“Gestão Máxima Adm e Participação Ltda”, da qual era sócio.
A DRJ, por sua vez, considerou a impugnação improcedente pelo fato de que o
contribuinte não provou o recolhimento do imposto, o que seria necessário por conta da
responsabilidade estabelecida no art 8o do Decreto-lei 1.736/1979:
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723047/2012-14

O julgador a quo entendeu que para os débitos em DCTF foi solicitada
compensação via PER/DComp. No entanto, como não houve demonstração da homologação, o
lançamento foi mantido.
No recurso voluntário o recorrente traz uma série de argumentos acerca da
possibilidade de compensação de débitos com créditos de PIS, oriundos de pagamentos
indevidos. É possível depreender que se trata de argumentos apresentados em manifestação de
inconformidade, contra despacho decisório que não homologou integralmente compensações
pleiteadas, constante do processo 10980.004098/2005-54.
É fato que tais argumentos não foram trazidos em primeira instância. Contudo,
entende-se que, motivado pela decisão de piso, achou por bem o recorrente trazer as ponderações
quanto à compensação, que devem ser consideradas no que for cabível. Assim, possível a análise
do mérito.

Compensação de IRRF – Prova do recolhimento
Em que pese não ter sido possível localizar o processo 10980.004098/2005-54
para verificar se a manifestação de inconformidade foi acolhida, não há prejuízo para a solução
da lide. Isso porque, considerando a responsabilidade solidária acima citada, caberia ao sujeito
passivo a prova de que houve recolhimento ou, no caso, compensação com os pagamentos
indevidos.
Seria necessário, ademais, que o recorrente demonstrasse que se trata dos mesmos
créditos que se deseja compensar com o IRRF sob exame, o que não fica claro do recurso
voluntário. Neste, consta que a manifestação visa “garantir o direito à compensação dos
pagamentos indevidos com parcelas vincendas do próprio PIS, cuja sentença transitou em
julgado em 18/08/2003”. Ou seja, mesmo que aquela manifestação de inconformidade
porventura tenha sido julgada procedente, ainda permanece a necessidade de comprovação de
que houve compensação justamente com os débitos de IRRF relativos ao ano-calendário de
2009.
Tal necessidade é ainda maior quando se verifica que as DCTFs apresentadas
foram enviadas em 25/10/2012 (e-fl. 33 e 88), um dia depois da ciência da notificação, em
24/10/2012 (AR e-fl. 143). Ou seja, competiria ao contribuinte fazer prova da compensação de
débitos somente confessados em 2012 com os créditos de PIS mencionados.
Contudo, cumpre observar que toda essa comprovação só faz sentido sob o
instituto da responsabilidade solidária, aplicável aos acionistas controladores, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas. É razoável que seja exigido dessas pessoas não
somente a prova da retenção, por meio do comprovante de rendimentos, mas a prova do efetivo
recolhimento, por conta do controle que exercem junto à empresa/fonte pagadora.
Nesse ponto, embora não haja nos autos prova de que o contribuinte exercia cargo
de administração durante o ano-calendário considerado, o recorrente não se insurge contra a
solidariedade levantada pela DRJ. Além disso, o recebimento de valores expressivos da pessoa
jurídica quando comparado a demais beneficiários - como se verifica pela Dirf (e-fl.14-32) -, o
comprovante de rendimentos emitido pela empresa na data de 22/11/2012 - mesma data da
impugnação - as DCTFs apresentadas após a notificação e o recurso apresentado transcrevendo
manifestação de inconformidade contra despacho decisório de 2005 indicam que o notificado
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723047/2012-14

praticava e pratica atos de direção na pessoa jurídica, atraindo a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto na fonte. Não havendo a comprovação de tal recolhimento, deve ser
mantida a glosa.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital